Tribunal: TJMT
Processo: 1014080-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014080-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA - MADEIRAS - CNPJ: 04.372.122/0001-60 (AGRAVANTE), PHJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.639.249/0001-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. MOROSIDADE DO MECANISMO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cheques, rejeitou exceção de pré-executividade em que se alegavam prescrição intercorrente e abandono da causa, mantendo a execução, a penhora de imóvel e os atos expropriatórios. A agravante sustenta a ocorrência de longos períodos de paralisação do feito imputáveis à inércia da exequente, especialmente entre 01/09/2008 e 19/06/2009 e entre 11/11/2015 e 11/09/2018, bem como a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente em razão da paralisação da execução por período superior ao prazo prescricional aplicável à execução fundada em cheque; (ii) estabelecer se a demora processual decorreu de desídia da exequente ou de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para reconhecimento do abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia injustificada e qualificada do exequente por prazo superior ao lapso prescricional da pretensão executiva, não bastando o mero decurso do tempo.

4. No período compreendido entre 01/09/2008 e 19/06/2009, o processo permanecia em tramitação para efetivação da adjudicação anteriormente deferida, havendo sucessivos impulsos cartorários e determinações judiciais pendentes de cumprimento.

5. A paralisação parcial do feito decorreu, ao menos em parte, de entraves inerentes ao funcionamento da serventia judicial, circunstância que afasta a imputação exclusiva de inércia à exequente.

6. Incide a Súmula 106 do STJ quando a morosidade processual decorre do mecanismo judiciário, não sendo admissível o reconhecimento da prescrição em prejuízo da parte que não deu causa à demora.

7. No interregno entre 11/11/2015 e 11/09/2018, a execução permaneceu em curso, com atos voltados ao prosseguimento da marcha executiva, inexistindo suspensão formal nos moldes do art. 921 do CPC.

8. O regime jurídico aplicável às execuções anteriores à Lei n. 14.195/2021 exige demonstração efetiva da desídia do exequente para configuração da prescrição intercorrente.

9. A destruição do maquinário anteriormente adjudicado em incêndio ocorrido nas dependências da executada evidencia circunstância superveniente alheia à atuação da exequente, que posteriormente diligenciou na busca de novos bens passíveis de constrição.

10. Não se configura abandono da causa sem a demonstração do elemento subjetivo consistente na intenção de abandonar a demanda, tampouco sem prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente exige demonstração inequívoca de desídia do exequente, não sendo suficiente o mero decurso do tempo. 2. A morosidade processual decorrente de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário atrai a incidência da Súmula 106 do STJ e afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A inexistência de suspensão formal da execução e a prática de atos voltados à satisfação do crédito impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. O abandono da causa depende da demonstração da intenção da parte em abandonar o processo e da prévia intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, 489, § 1o, IV e 921; Lei n. 7.357/85, art. 59.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024; TJMG, AC n. 0014696-16.2014.8.13.0680, Rel. Des. Lílian Maciel, 20a Câmara Cível, j. 05.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido deefeito suspensivointerpostopor
ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA
contra adecisão proferida pelo MM. Juiz de Direitoda VaraÚnica da Comarca deMarcelândia/MT,que, nos autosda
Execução de Título Extrajudicial n.o 0000045-15.2005.8.11.0109
ajuizadapor
PHJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
,rejeitou a exceção de
pré
-executividade, afastando as teses de prescrição intercorrente e abandono
da causa, mantendo hígida a execução e a penhora realizada, bem como determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios, com designação de leilão judicial eletrônico do imóvel constrito.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência deprescrição intercorrente, ao argumento de que houve longos períodos de paralisação do feito imputáveis à inércia da exequente, especialmente nos interregnos de01/09/2008 a 19/06/2009e de11/11/2015 a 11/09/2018,ambos superiores ao prazo prescricional aplicável à execução fundada em cheque, qual seja,seis meses,nos termos do art. 59 da Lei n. 7.357/85.

Alega, ainda, que a decisão agravada deixou de enfrentar especificamente os marcos temporais indicados, limitando-se a atribuir a demora a fatores externos, como entraves administrativos, falecimento de patrono, suspensão processual e incêndio ocorrido em momento posterior, circunstâncias que, segundo defende, sãotemporalmente dissociadas dos lapsos de inércia apontados.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, porquanto a paralisação do feito decorreu da ausência de providências da própria parte exequente, e não de falhas do aparato judiciário, havendo, inclusive, violação ao dever de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, do CPC) e ao princípio da razoável duração do processo.

Com essas considerações, sustenta a presença daprobabilidade do direito, diante da demonstração objetiva dos períodos de inércia, e doperigo de dano,consubstanciado na iminência de realização de leilão judicial do bem penhorado, com risco de alienação a terceiro de boa-fé, requerendo, por essas razões, a
concessão de efeito suspensivo
para sustar os atos expropriatórios.

No mérito, pleiteia o
provimento do recurso
, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Preparo recursal devidamente recolhimento (
Id.

358245360
).

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido parcialmente, para
suspender a eficácia da decisão agravada no tocante aos atos expropriatórios dela decorrentes, especialmente a designação, realização e eventual homologação do leilão judicial do imóvel penhorado
(Id.
356666371
).

Em suas contrarrazões,
a
agravad
a
se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id.
362925397
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos do
Execução de Título Extrajudicial n.o 0000045-15.2005.8.11.0109
ajuizada por
PHJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando as teses de prescrição intercorrente e abandono da causa, mantendo hígida a execução e a penhora realizada, bem como determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios, com designação de leilão judicial eletrônico do imóvel constrito.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“(...) A Exceção de Pré-Executividade é meio idôneo para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, tais como prescrição e decadência, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 393). No caso em apreço, a análise da prescrição intercorrente e do abandono da causa prescinde de outras provas além das documentais já acostadas aos autos.

1. Da Prescrição Intercorrente

A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado (Súmula 150 do STF). No caso de execução de cheques, o prazo é de 6 (seis) meses (art. 59 da Lei no 7.357/85).

Contudo, para a decretação da prescrição intercorrente, não basta o simples decurso do tempo; é imprescindível a caracterização da desídia do credor, ou seja, a sua inércia injustificada em promover os atos de andamento processual que lhe competiam.

Compulsando os autos, verifica-se que a tramitação do feito, de fato, estendeu-se por longo período. Todavia, a cronologia dos atos processuais demonstra que a paralisação não pode ser imputada exclusivamente à parte exequente.

Observa-se que houve deferimento de adjudicação de bens móveis ainda em 2008. A efetivação da medida, entretanto, restou frustrada por evento de força maior, qual seja, um incêndio nas dependências da executada em 2010, que destruiu o bem constrito, fato devidamente certificado nos autos. Ademais, o processo sofreu suspensão por determinação judicial expressa, visando ao cumprimento de metas institucionais (Meta 2 do CNJ), além de intercorrências como o falecimento do advogado da parte autora.

Tão logo ciente da impossibilidade material da adjudicação (perda do objeto) e regularizada a representação processual, a exequente retomou o curso da execução, diligenciando na busca de novos bens, logrando êxito em localizar o imóvel objeto da atual constrição.

Nesse contexto, incide a
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". A ratio do enunciado estende-se ao curso do processo: a demora decorrente dos mecanismos judiciários ou de força maior não pode prejudicar a parte que não lhe deu causa.

Portanto, não vislumbro a inércia qualificada necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. Do Abandono da Causa

Melhor sorte não assiste à tese de abandono da causa. Para a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, é indispensável a conjugação de dois elementos: (i) o objetivo, consubstanciado na inércia injustificada por mais de 30 dias; e (ii) o subjetivo, que é a intenção de abandonar a causa.

Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça exige, para a extinção por abandono, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 (cinco) dias (art. 485, § 1o, do CPC), providência que não consta ter sido realizada e desatendida nestes autos. Ao revés, a exequente tem atendido aos chamados judiciais recentes, demonstrando interesse no prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta, mantendo hígida a execução e a penhora realizada.

Em prosseguimento, considerando que a penhora e a avaliação do imóvel já foram formalizadas e averbadas, e que a exequente manifestou concordância com o laudo de avaliação:

1.

Designem-se datas para a realização de leilão judicial eletrônico
do bem imóvel penhorado (Matrícula no 4.821 do CRI de Sinop/MT), observando-se as formalidades legais dos arts. 879 a 903 do CPC e as normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

1.

Nomeio a Sra.
FRANCIELE APARECIDA DA SILVA
, leiloeira credenciada, que deverá ser intimada para apresentar a minuta do edital.

1.

Intimem-se as partes da designação das datas, sendo a executada pessoalmente (se não tiver advogado constituído para este fim específico ou se a lei assim o exigir) ou na pessoa de seu patrono, e a exequente via DJe.

1.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”
(Id. 225526405, na origem).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A irresignação da agravante consiste especificamente na ocorrência de prescrição intercorrente, na alegada inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, bem como na suposta deficiência de fundamentação da decisão agravada e violação ao princípio da razoável duração do processo.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

Consta nos autos que a agravante emitiu em favor da agravada os cheques n.o 001038 e n.o 001039, ambos no valor de R$ 11.825,00 (onze mil oitocentos e vinte e cinco reais), com vencimentos em 20/01/2005 e 25/01/2005, respectivamente, os quais ensejaram o ajuizamento da execução em 27/06/2005.

No curso da demanda, houve constrição de bens, deferimento de adjudicação de maquinário em favor da exequente e, posteriormente, diante da alegada perda do bem anteriormente constrito em razão de incêndio ocorrido nas dependências da executada, foram realizadas novas diligências patrimoniais, culminando na penhora de imóvel matriculado sob o n.o 4.821 do CRI de Sinop/MT.

Posteriormente, a executada opôs exceção de pré-executividade, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente e abandono da causa, ao fundamento de que a execução permaneceu paralisada por longos períodos em razão da inércia da exequente, apontando, especificamente, os interregnos compreendidos entre 01/09/2008 e 19/06/2009, bem como entre 11/11/2015 e 11/09/2018.

Nesse sentido, passa-se à análise individualizada dos períodos de paralisação apontados pela agravante, a fim de verificar se houve, em cada interregno, inércia qualificada da exequente apta à configuração da prescrição intercorrente.

De proêmio, vale lembrar que a prescrição intercorrente nas execuções fundadas em cheque se configura quando o feito permanece paralisado, por inércia injustificada do exequente, por prazo superior ao lapso prescricional aplicável à pretensão executiva, após a determinação de suspensão do feito pelo juízo singular, nos termos do art. 921, §1o, do CPC.

No tocante ao primeiro período suscitado, compreendido entre
01/09/2008 e 19/06/2009
, não se constata a ocorrência de prescrição intercorrente.

Com efeito, extrai-se da cronologia processual que, em 03/04/2008, foi lavrado o auto de adjudicação do bem anteriormente constrito (Id. 61131383, fl. 86, na origem), sobrevindo, posteriormente, movimentações cartorárias relacionadas ao regular processamento da medida executiva.

Na sequência, verifica-se que, em 04/03/2009 e 22/05/2009, o próprio magistrado reiterou determinações anteriores mediante despachos de “cumpra-se”, evidenciando que a serventia judicial ainda promovia providências voltadas ao cumprimento da adjudicação anteriormente deferida (Id. 61131383, fl. 91 - 93, na origem). Por fim, em 18/06/2009, a exequente promoveu o recolhimento das custas pertinentes ao prosseguimento do feito (Id. 61131383, fl. 98 na origem).

Embora o intervalo compreendido entre setembro de 2008 e junho de 2009 ultrapasse, em tese, o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em cheque, não se verifica, no caso concreto, abandono da execução ou desídia inequívoca da credora apta a ensejar a extinção da pretensão executiva.

Isso porque o processo permanecia em tramitação regular para efetivação da adjudicação já deferida, havendo movimentações internas e sucessivos impulsos oriundos do próprio Juízo, circunstâncias que evidenciam que a paralisação parcial do feito decorreu, ao menos em parte, de entraves inerentes ao funcionamento da máquina judiciária, e não de inércia imputável à exequente.

Consta, ainda, a existência de entraves relacionados ao próprio funcionamento da serventia judicial, evidenciados por despachos reiterando determinações anteriormente proferidas e pelo retorno dos autos à secretaria para regular processamento, circunstâncias que evidenciam que a paralisação do feito não decorreu da conduta da exequente.

Nessa perspectiva, incide à hipótese da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
(SÚMULA 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

Assim, considerando que o feito se encontrava em fase de efetivação da adjudicação, com sucessivos impulsos cartorários e determinações judiciais pendentes de cumprimento pela própria serventia, não há elementos suficientes para imputar exclusivamente à exequente a paralisação verificada no interregno de
01/09/2008 a 19/06/2009.

Diversamente do sustentado pelo agravante, também não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente no período compreendido entre
11/11/2015 e 11/09/2018.

Extrai-se dos autos que, em 29/10/2015, foi proferida decisão deferindo a remoção do bem penhorado (Id. 61131383, fl. 118 na origem), providência posteriormente publicada em 11/11/2015, permanecendo o feito em tramitação voltada à prática de atos executivos destinados à satisfação do crédito exequendo.

No caso concreto, observa-se que a execução permaneceu em curso, com movimentações processuais e atos voltados ao prosseguimento da marcha executiva, inexistindo suspensão formal do feito por ausência de bens penhoráveis ou esgotamento das diligências executivas
.
Tampouco houve determinação judicial expressa de suspensão da execução nos moldes do art. 921 do CPC, circunstância que afasta o marco inicial para contagem automática da prescrição intercorrente.

Ademais, não se pode imputar exclusivamente à exequente a demora verificada no trâmite processual, sobretudo quando evidenciado que parte significativa da morosidade decorreu da própria dinâmica procedimental e do funcionamento da máquina judiciária, circunstância que atrai, também nesse particular, a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça recentemente assentou que, nas execuções submetidas ao regime anterior às alterações promovidas pela Lei n.o 14.195/2021, a caracterização da prescrição intercorrente exige demonstração efetiva da desídia do exequente, não sendo suficiente o mero decurso do tempo ou a morosidade processual. Vejamos:

“[...]8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução. [...] Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14 .195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido. [...]”
(STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem assentado que a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a morosidade processual decorre de entraves inerentes ao próprio funcionamento do Poder Judiciário, não sendo admissível penalizar a parte exequente por circunstâncias alheias à sua atuação processual.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - MOROSIDADE IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE PENALIZAÇÃO DA PARTE - SENTENÇA CASSADA. - A prescrição intercorrente é instituto jurídico que se traduz em uma sanção à inércia do exequente em promover as diligencias necessárias à satisfação de seu débito -
Não se cogita de punição do exequente, por meio da extinção do feito em função da prescrição intercorrente, quando a morosidade na marcha processual decorre do próprio Poder Judiciário
- O princípio da razoável duração do processo não consiste em mera norma programática; ao contrário, ostenta caráter normativo e, portanto, cogente e de observância a todos que atuam no processo, incluindo o Poder Judiciário.”
(TJ-MG - AC: 00146961620148130680 Taiobeiras, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 05/07/2023, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023).

Consta da marcha processual que o maquinário anteriormente adjudicado foi destruído em incêndio ocorrido nas dependências da madeireira da executada no ano de 2010, circunstância cuja efetiva ciência nos autos somente sobreveio em 2019 (Id. 61131383, fl. 138 na origem), por meio de diligência certificada por Oficial de Justiça.

Tal cenário evidencia que a exequente não abandonou a execução, mas permaneceu buscando meios de satisfação do crédito ao longo da tramitação processual, adotando novas medidas constritivas após a constatação da inviabilidade da constrição anteriormente efetivada.

Além disso, destaca-se que, em nenhum momento, a execução foi suspensa nos termos do art. 921 do CPC, o que impossibilita o início do transcurso do prazo da prescrição intercorrente.

Vale destacar, ainda, que o executado somente se manifestou nos autos após o prosseguimento das diligências executivas promovidas pela exequente, especialmente com o requerimento de penhora do imóvel posteriormente constrito (Id. 175772286, na origem).

Assim, ausente demonstração inequívoca de abandono da execução ou de paralisação imputável exclusivamente à exequente por prazo superior ao lapso prescricional aplicável, não há falar em reconhecimento da prescrição intercorrente no período indicado pelo agravante.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA - MADEIRAS
, mantendo incólumes os termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026